Tribunal: STF
Processo: SL 102
Classe: SL
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-17
Data de publicação: 2008-03-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. OCORRÊNCIA DE GRAVE LESÃO
   À ECONOMIA PÚBLICA E À ORDEM PÚBLICA, CONSIDERADA EM TERMOS DE
   ORDEM JURÍDICO-CONSTITUCIONAL. TETO. SUBTETO. ART. 37, XI, DA
   CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL
   41/03. DECRETO ESTADUAL 48.407/04.
        1. Lei 8.437/92, art. 4º:
   subsunção às suas hipóteses. Configuração de grave lesão à
   economia e à ordem públicas: deferimento do pedido de
   contracautela.
2. No presente caso, a imediata execução da
   decisão impugnada impede, em princípio, a aplicação da regra
   inserta no art. 37, XI, da Constituição da República, que integra
   o conjunto normativo estabelecido pela Emenda Constitucional
   41/2003.
3. No pedido de suspensão não se aprecia o mérito do
   processo principal, mas tão-somente a ocorrência dos aspectos
   relacionados à potencialidade lesiva do ato decisório em face dos
   interesses públicos relevantes consagrados em lei, quais sejam, a
   ordem, a saúde, a segurança e a economia públicas.
4.
   Possibilidade de ocorrência do denominado "efeito
   multiplicador".
5. Precedentes.
6. Agravo regimental
   improvido.